Tribunal: CARF
Processo: 11516.004593/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004593/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.136 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
JOAO DOS PASSOS MARTINS NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998, 2000, 2001, 2002
AUXÍLIO-COMBUSTÍVEL. IRPF. NÃO INCIDÊNCIA.
As parcelas pagas a servidor público do Estado de Santa Catarina, sob a
denominação de auxílio combustível não configuram acréscimo patrimonial,
mas mera indenização por utilização de veículo próprio a serviço do Estado,
não havendo subsunção do fato à norma jurídica tributária do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Pelo bem da celeridade, peço venia para transcrever o bem elaborado relatório
integrante do v.acórdão a quo.

Trata-se de manifestação de inconformidade decorrente do indeferimento dos
Pedidos Eletrônicos de Restituição e Compensação - PER/DCOMP n°
23658.11625.070704.2.2.04-2774,
10766.58520.031106.2.6.047961,
10325.97146.070704.2.2.04-6251,12950.60758.031106.2.6.04-3422,
03924.47069.061106.2.7.04-0675 e 15305.12541.031106.2.7.04-2639, nas
quais o interessado requereu, respectivamente, as restituições dos valores de R$
204,52, R$ 1.491,42, R$ 3.307,26 e R$ 3.471,81 referentes ao Imposto de
Renda Pessoa Física dos anos-calendário 1998, 2000, 2001 e 2002, bem como a
compensação de débitos dos anos-calendário 2000 e 2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004593/2007-74
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.136 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004593/2007-74

Consta que o interessado formalizou seu pedido por ter apresentado
retifícadoras das declarações de ajuste anual dos exercícios 1999 e 2001 a 2003,
nas quais foram reduzidos os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
jurídicas e com isso, houve modificação do resultado das declarações com
redução do saldo de imposto a pagar ou para imposto a restituir.

Cita-se que o interessado apurou nas declarações apresentadas em 30/04/1999
(fl. 46), 29/04/2001 (fl. 50), 29/04/2002 (fl. 52) e 30/04/2003 (fls. 55/56),
imposto a pagar respectivamente nos valores de R$ 204,53, R$ 1.986,94, R$
3.307,31 e R$ 3.529,94, tendo providenciado o pagamento de todo o imposto
apurado e que, por força das retificações, apurou-se imposto a restituir de R$
471,47 em 1999 (fl.48), R$ 102,81 em 2002 (fl. 51) e redução do imposto a
pagar para R$ 495,48 em 2001 (fl. 419) e para R$ 58,11 em 2003 (fl. 53), fato
que resultou no pedido de restituição.

Consta que a declaração retificadora do exercício de 1999 foi anulada e emitido
auto de infração com exigência de imposto suplementar de R$ 1.466,13,
acrescido
de
multa
de
oficio
de
75%
nos
autos
processo
n°
11516.002.166/2004-17, todavia, houve remissão do crédito, por força da Lei n°
11.941, de 27 de maio de 2009, no entanto considera que se deve manter o
resultado do imposto a pagar apurado, sendo incabível a restituição, conforme
art. 14, § 3o , desta lei, quando dispõe que a remissão não implica em restituição
de quantias pagas.

Tocante aos exercícios 2001, 2002 e 2003, é citado que, embora as declarações
retifícadoras não tenham sido objeto de revisão, face as alterações efetuadas
corresponderem à exclusão dos valores recebidos a título de auxílio combustível
da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina dos rendimentos
tributáveis, informados como isentos e não tributáveis (fls. 70, 76 e 82), tais
rendimentos são tributáveis, conforme previsão dos arts. 37, 38 e 43 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999 (RIR/99) e art. 4o do Código Tributário Nacional (CTN), sendo
irrelevante a denominação dado ao rendimento para torná-lo isento.

Reforça que as indenizações e demais rendimentos isentos, no que pertine ao
imposto de renda, são os expressamente previstos no art. 39 do RIR/99.

Cita que, conquanto as declarações retifícadoras tenham sido liberadas no
processamento eletrônico, referida verba está enquadrada como tributável,
portanto, indevidas as retificações efetuadas e, considerando-se que a situação
correta das declarações é a original, sendo devidos os pagamentos efetuados,
não cabendo as restituições solicitadas. Da mesma forma, indevida foi também
a restituição ao interessado do valor de R$ 102,81, apurado na declaração
retificadora do exercício 2002 de 22/01/2004, porém prejudicada a exigibilidade
de devolução, face à decadência.

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.136 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004593/2007-74

Tocante aos pedidos de compensação, considerou improcedentes, uma vez que
de acordo com as pesquisas efetuadas nos sistemas IRPF/CONS, SINAL09,
S1NCOR e CONTA CORRENTE PESSOA FÍSICA, não há dados que
indiquem que o interessado tenha débitos a saldar que possam ser compensados.

Inconformado, o interessado se manifesta às fls. 119/124, com documentos de
fls. 125 a 163.

Aduz que os rendimentos tributáveis que foram reduzidos nas declarações
retifícadoras são o produto do recebimento da verba denominada Indenização
por Uso de Veículo Próprio, paga aos Auditores Fiscais da Receita Estadual e
aos Procuradores do Estado em Santa Catarina, cuja finalidade legal é indenizar
as despesas gerais feitas em decorrência do uso de veículo próprio em serviço
(manutenção, combustível, seguro, depreciação, etc), na forma da legislação de
regência (LCE n° 100/93, art. 3o , e Decreto E. n° 4.131/93, art. Io).

Fala que a controvérsia ao caso concreto diz respeito a saber se os valores
recebidos pelo recorrente a título de Indenização por Uso de Veículo Próprio –
verba informalmente cunhada como Auxílio-Combustível - deveriam ou não ter
sofrido a incidência do Imposto de Renda. Que se a resposta for positiva, então
os pedidos de restituição formalizados pelo contribuinte são improcedentes e
correta se revela a decisão de indeferimento. Porém, se a resposta for negativa,
o pedido de restituição é procedente.

Cita que, em que pesem os respeitáveis entendimentos em contrário, a matéria
se encontra atualmente pacificada no âmbito do Poder Judiciário no sentido da
nãoincidência, citando a Apelação em Mandado de Segurança n°
2005.72.00.000312-1/SC, em que era impetrante Katia Simone Antunes Laske,
Procuradora do Estado, colega do recorrente, colacionando para tanto, excertos
do julgado, bem como colacionando dispositivos da Lei Complementar n°
100/93 e o Decreto Estadual n° 4.131/93 (acórdão juntado fls. 133 a 137).

Diz que a União Federal interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de
Justiça (STJ) da decisão do Mandado de Segurança, porém, não obteve
provimento, confirmado na íntegra o acórdão do TRF/4 (acórdão juntado fls.
138 a 143).

Relata que o Supremo Tribunal Federal, na ADI n° 1.404 em que o Partido dos
Trabalhadores questionou no art. 3 o da LCE n° 100/93, diversos incisos que
afastavam do teto constitucional diversas parcelas da remuneração dos
servidores, ao apreciar o pedido de suspensão cautelar dos preceitos
impugnados, no indeferimento da liminar o Ministro Marco Aurélio entendeu o
caráter indenizatório da verba de indenização pelo uso de veículo próprio,
conforme excerto que colacionou.

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.136 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004593/2007-74

Alega que nas ocasiões em que esteve afastado do efetivo exercício do cargo,
quando esteve licença para curso de doutorado e pós-doutorado, deixou de
perceber a citada verba.

Fala que em anos posteriores a própria fonte pagadora deixou de considerar tais
valores como incidentes de imposto de renda, sem que tivesse sido notificada de
qualquer irregularidade e que atualmente a Receita Federal tem sedimentada a
sua inexigibilidade.

Cita que a Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda já
decidiu no processo n° 11516.001933/20, por meio do Recurso Especial n° 104-
144.057, interposto pelo Procurador do Estado Mauro José Deschamps, que o
ressarcimento de despesas com a utilização de veículo próprio possuem
natureza indenizatória, fora do campo de incidência do imposto de renda,
conforme inteiro teor do acórdão que junta (fls. 128 a 131).

Ao analisar a manifestação de inconformidade apresentada pelo ora Recorrente, a
C.Turma Julgadora a quo entendeu por bem julgá-la improcedente, por considerar que o auxílio-
combustível é rendimento tributável, diante de absoluta ausência de previsão legal.
Irresignado, o Recorrente interpôs recurso voluntário reiterando as razões
expostas na sua manifestação de inconformidade e defendendo a não incidência de IRPF sobre
auxílio combustível.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia a respeito da incidência do IRPF sobre verbas de auxílio-
combustível.
Conforme ao que se verifica do v. acórdão recorrido, a Turma Julgadora a quo
entendeu não haver previsão legal para exclusão do auxílio-combustível do cômputo do
rendimento bruto.
Neste sentido, em uma primeira análise, poder-se-ia considerar correto o
entendimento posto no v. acórdão a quo, por ser verdade que a referida verba não está
contemplada pelo art. 39, do Regulamento do Imposto de Renda vigente à época dos fatos
geradores, que deram origem ao crédito tributário alegadamente pago a maior pelo Recorrente.
Por outro lado, analisando a questão a partir do critério material da regra matriz de
incidência tributária, entendo que assiste razão ao Recorrente. Explico.
Como é sabido, o art. 43, do Código Tributário Nacional, ao delimitar a
materialidade do imposto de renda, determina que este incidirá sobre renda, assim entendido o
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.136 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004593/2007-74

produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; ou proventos de qualquer natureza,
assim compreendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda.
Dessa forma, para que ocorro o fato jurídico tributário do imposto de renda não
basta que o contribuinte receba uma quantia em dinheiro, sendo imprescindível que este ingresso
de dinheiro represente um acréscimo patrimonial. É o que ensina Roque Antonio Carrazza:
nem todo dinheiro que ingressa no universo da disponibilidade financeira do
contribuinte integra a base de cálculo do IR, mas única e exclusivamente os
aportes de recursos que vão engrossar, com uma conotação de permanência, o
patrimônio de quem os recebe1
Pois bem, a verba, denominada indenização por uso de veículo próprio, está
prevista no art. 1o,§2o,inciso VIII, da Lei Estadual n. 7.881/89 e regulamentada pelo art.3o do
Decreto n. 4.606/90, como retribuição aos servidores que realizam atividades de inspeção e
fiscalização de tributos e utilizam veículo próprio no desempenho dessa função.
Ademais, a partir da análise do art. 3o, da Lei Complementar Estadual no
100/1993, é possível verificar a natureza indenizatória da verba paga a título de auxílio-
combustível, in verbis:
Art. 3o O limite máximo de remuneração a que se refere o art. 23, inciso II, da
Constituição do Estado, é fixado, para os servidores ativos e inativos pertencentes aos
Quadros de Pessoal dos órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações, do
Poder Executivo, em 100% (cem por cento) do valor da remuneração do cargo de
Secretário de Estado.
(...)
§ 3o Ficam excluídas do limite previsto neste artigo, as importâncias percebidas a título
de:
(...)
VI - indenização pelo uso de veículo próprio, para o desempenho de funções de
fiscalização ou inspeção de tributos, pagas aos integrantes do Grupo de Ocupações de
Fiscalização e Arrecadação - OFA e aos Procuradores lotados na Procuradoria Geral
do Estado, na forma prevista tios respectivos regulamentos.
Dessa forma, por se tratar de evidente indenização de despesas pelo uso de
veículo próprio em serviço do Estado de Santa Catarina, não há como considerar o auxílio-
combustível recebido pelo Recorrente como um acréscimo patrimonial, devendo ser reconhecido
o seu direito creditório, diante do pagamento indevido do imposto de renda, nos termos do art.
165 do Código Tributário Nacional.
Neste sentido, já entendeu este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em
outras ocasiões. Veja-se:
Numero do processo: 10940.001235/2006-56
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 12 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Apr 03 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2001 IRPF. AUXÍLIO COMBUSTÍVEL. INDENIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. A verba
denominada “ auxílio combustível“ constitui ressarcimento de custos e, por força de

1 CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a renda: perfil constitucional e temas específicos. 3 ed. São Paulo:
Malheiros, 2009. p. 190
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.136 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004593/2007-74

sua natureza indenizatória, encontra-se fora ao campo de incidência do imposto de
renda.
Numero da decisão: 2401-006.084

Dessa forma, entendo que deve ser reconhecido o direito creditório do Recorrente
pelo pagamento indevido de imposto de renda calculado com base no auxílio-combustível, por
não consistir acréscimo patrimonial.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital